Tribunal: TJES
Processo: 0010597-65.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010597-65.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MATIAZZI ME

APELADO: NBBRAND BRASIL FRANCHISING E SERVIOS LTDA

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. REEXAME PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência e eficácia de cláusula compromissória arbitral e extinguiu ação indenizatória, apesar de decisão anterior, proferida nos autos da Exceção de Incompetência nº 0015645-05.2015.8.08.0014, já ter rejeitado a alegação de convenção de arbitragem e afirmado a competência do juízo estatal, decisão posteriormente mantida em agravo de instrumento e transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao reapreciar questão já decidida acerca da validade e eficácia da cláusula compromissória arbitral; e (ii) estabelecer se é cabível o julgamento imediato da causa, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida na Exceção de Incompetência rejeitou expressamente a alegação de cláusula compromissória e declarou a competência do Poder Judiciário para apreciação da demanda indenizatória.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0005788-61.2017.8.08.0014 manteve a
decisão
, consolidando a definição da competência jurisdicional e operando-se a preclusão
pro judicato
.

Os arts. 505 e 507 do CPC vedam ao magistrado rediscutir matéria já decidida no mesmo processo, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que matérias anteriormente apreciadas submetem-se à preclusão
pro judicato
, impedindo nova manifestação judicial sobre o mesmo tema.

A sentença recorrida, ao reapreciar a validade e eficácia da cláusula compromissória e concluir em sentido oposto à decisão anterior transitada em julgado, incorre em
error in procedendo
e afronta a estabilidade das decisões judiciais.

Não se aplica a teoria da causa madura, pois o processo ainda demanda instrução probatória acerca da validade substancial do
pactum de non petendo
e, eventualmente, sobre o mérito indenizatório, matérias não examinadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que define a inexistência ou ineficácia de cláusula compromissória arbitral, mantida em grau recursal, sujeita-se à preclusão
pro judicato
e não pode ser reapreciada pelo juízo sentenciante.

Matérias de ordem pública também se submetem à preclusão
pro judicato
quando já houver pronunciamento jurisdicional anterior sobre o tema.

O reexame de questão processual já decidida no mesmo processo configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Não é cabível o julgamento pela teoria da causa madura quando remanescem questões dependentes de instrução probatória e apreciação pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 507, 994, VII, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.378.410/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 854.453/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.309.409/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.950.846/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010597-65.2015.8.08.0014

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MATIAZZI ME

APELADO: NBBRAND BRASIL FRANCHISING E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, a
controvérsia central cinge-se à analisar se houve
error in procedendo
na sentença recorrida, que reexaminou a cláusula compromissória de arbitragem já decidida em ação anterior (Exceção de Incompetência nº 0015645-05.2015.8.08.0014), em afronta à preclusão
pro judicato
.

Com efeito, em 29/03/2017, o Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da Exceção de Incompetência suscitada pelo próprio apelado, rejeitou a arguição de existência de cláusula compromissória, declarando a competência do juízo estatal para processar e julgar a presente ação indenizatória.
A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento nº 0005788-61.2017.8.08.0014, mantida neste Órgão Fracionário,
tendo transitado em julgado, nos termos do art. 994, VII, do CPC.

Logo, a sentença ora atacada, ao reapreciar a mesma questão – validade e eficácia da cláusula compromissória – e concluir de forma diversa, violou o princípio da preclusão
pro judicato
, insculpido nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Nos dizeres do STJ, “
a
s matérias que foram decididas em juízo singular não podem ser reexaminadas, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Até mesmo em se tratando de matéria de ordem publica
, também, já decidiu o STJ que “
Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....)
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

O reexame, portanto, configura
error in procedendo
, nulidade insanável que contamina toda a sentença, impondo-se sua anulação para prosseguimento do feito, mediante novo julgamento.

Não há que se falar em julgamento pela causa madura (art. 1.013, §3º, CPC), porquanto o feito ainda depende de instrução probatória sobre a validade substancial do
pactum de non petendo
e, superado esse óbice, sobre o mérito indenizatório propriamente dito, questões que não foram enfrentadas na origem.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para
prosseguimento do feito e após o julgamento
do mérito como entender de direito.

Prejudicada a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença, cabendo ao juízo
a quo
reapreciar a sucumbência após o novo julgamento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.